Tribunal: TJDFT
Processo: 0718163-22.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ÂMBITO DOMÉSTICO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Narrativas coerentes da vítima, na polícia e em Juízo, no sentido de que o réu praticou o crime de perseguição em situação de violência doméstica, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para corroborar a manutenção da condenação.
2. Demonstrado nos autos que o acusado perseguiu a vítima, de forma reiterada, ao longo de vários meses, mesmo após a fixação de medidas protetivas de urgência, por meio de mensagens de texto e ligações telefônicas, de forma a ameaçar sua integridade física e psicológica e restringir sua liberdade de locomoção, ante as ameaças de morte, mostra-se inviável o pedido para desclassificação do delito de perseguição (stalking), para o crime de ameaça.
3. Recurso conhecido e desprovido.